Tribunal: TJBA
Processo: 8064450-92.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064450-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TALISSON DOS SANTOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA SANTOS NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
Habeas Corpus
. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (
ART. 157, § 2°, VII, DO CP
)
e RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
(
ART. 157, § 2°, V, DO CP
).
ESTUPRO TENTADO (ART. 213 C/C 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA ACUSATÓRIA.

DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. QUESTÃO SUPERADA. ORDEM PREJUDICADA. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO POR SETE MESES ATÉ SER PRESO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (ROUBO E TENTATIVA DE ESTUPRO DE IDOSA DE 78 ANOS). PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, PREJUDICADO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO E DENEGADO QUANTO À ALEGAÇÃO DE BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

1.Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
ROBERTO LIMA SANTOS NETO
, advogado, em favor de
TALISSON DOS SANTOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA-BA,
Dr.ª Geysa Rocha Menezes
.

2. P
risão preventiva decretada em 15/08/2023, a qual foi cumprida em 05/12/2023, sob a acusação dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, V, VII, e 213 c/c 14, II, todos do CP. Em 07/12/2023 foi realizada a audiência de custódia, mantendo-se a prisão.

3.
Consoante os autos do inquérito policial, 06/05/2023, às 22h, o Paciente, em tese, invadiu a residência da vítima (idosa de 78 anos) e ameaçou-a com uma arma branca, causando ferimentos no braço e pescoço da ofendida. Consta nas peças inquisitoriais que a vítima é vizinha do Paciente e o conhece desde a infância, tendo sido sua professora de Bíblia. No dia dos fatos, em tese, o Paciente subtraiu diversos objetos da vítima, além da quantia de R$ 150,00. Além disso, teria se despido e levantado as vestes da ofendida, obrigando-a ficar de costas, na tentativa da prática de estupro o que, segundo a vítima, não ocorreu porque o Paciente não conseguiu ter ereção.

4. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Matéria superada.
Consoante os informes judiciais, a denúncia já foi oferecida na data de 08/01/2024, tendo sido recebida.

5.
Boas condições pessoais
.
Irrelevância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Marilene Pereira Mota, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

7.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO, PREJUDICADO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO E DENEGADO QUANTO À ALEGAÇÃO DE BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8064450-92.2023.8.05.0000
,
impetrado por
ROBERTO LIMA SANTOS NETO
, Advogado, em favor de
TALISSON DOS SANTOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA-BA.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
, julgar
PARCIALMENTE PREJUDICADO
e, no restante,
DENEGADO
, nos termos do voto condutor, conforme certidão eletrônica de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15